Tribunal: TJPA
Processo: 0003315-76.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003315-76.2014.8.14.0035

APELANTE: RONILSON CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE PENAL RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio; (ii) estabelecer se é cabível o direito de recorrer em liberdade na via eleita; (iii) determinar se é devida a incidência da atenuante da menoridade penal relativa e a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, pois a apelação não é sucedâneo de habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA, sendo inadequada a via eleita.

4. O conjunto probatório, formado por laudos periciais e diversos testemunhos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, é coeso e seguro, sendo suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva atribuída ao réu, cuja identificação como autor do crime se apoia em provas indiciárias robustas e convergentes.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a prova indiciária pode sustentar a condenação penal, desde que observados os critérios de gravidade, precisão e concordância

6. Inviável o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto o recurso não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

7. Contudo, reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade penal relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, devendo a pena ser redimensionada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é a via adequada para requerer o direito de recorrer em liberdade, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de
habeas corpus
. 2. A prova indiciária pode fundamentar a condenação penal, desde que se apresente grave, precisa e concordante com os demais elementos do processo. 3. A atenuante da menoridade penal relativa deve ser aplicada quando comprovado que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, e 157, § 3º, II; CPP, art. 239; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJDFT, ApCrim nº 0003250-90.2019.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08.10.2020; TJMT, ApCrim nº 0014547-53.2011.811.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJDFT, APR nº 0086849-64.2004.8.07.0001, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 27.03.2008; TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronilson Castro da Silva apela de sentença do Juízo de Óbidos/PA que o condenou à pena reclusiva de 26 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento 300 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, do CP (ID 10854099).

O apelante pretende a absolvição por insuficiência de provas, o deferimento da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal por ser réu primário além da aplicação da atenuante de menoridade penal relativa (ID 10854109).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença, apenas para aplicar a atenuante de menoridade penal relativa (ID 10854114), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 14139591).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a custódia preventiva foi adequadamente mantida na sentença (ID 10854099), de modo que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC nº 704235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

No mérito,
o recurso comporta parcial provimento
.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo seguido de morte (latrocínio), estando a materialidade e autoria delitiva demonstradas pela prova judicializada.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de exame cadavérico (ID 10854031, pág. 10), além do laudo pericial no capacete e no projétil de arma de fogo (ID 10854031, pág. 29). Tais provas demonstram que a vítima JOÃO ORLANDO AVELINO DA SILVA fora executada com tiros de arma de fogo calibre .38, com cinco perfurações no tórax e no crânio.

A
autoria
está comprovada, sobretudo, pelo relato das testemunhas, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A autoria delitiva, de igual forma, restou sobejamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase policial e na fase judicial, cujo cotejo aponta a autoria exclusivamente à pessoa do denunciado.

Segundo a prova dos autos, o réu RONILSON teria contratado o mototaxista Reis de Andrade para leva-lo até a localidade chamada ‘pororoca’ pela quantia de R$100,00. No trajeto, o mototaxista parou em um posto de gasolina e abasteceu, cujo valor deu R$30,00. Ao solicitar ao réu o valor como adiantamento ele disse que somente teria como pagar na chegada ao destino, cujo patrão iria lhe fornecer a quantia. O mototaxista disse que não trabalhava daquela forma, pelo que foi cancelada a corrida. O réu pedi para que fosse deixado no local de origem, próximo ao bar dama da noite, e assim feito. Chegando lá pagou a corrido no valor de R$10,00, momento em que Reiz percebeu que o réu possui mais dinheiro na carteira.

Logo depois o réu contratou a vítima, Sr. JOÃO ORLANDO AVELINO DA SILVA, também mototaxista, cuja corrida tinha o mesmo destino, qual seja, localidade ‘pororoca’. Antes de iniciar a corrida propriamente dita, a vítima passou no ponto de mototaxista e indagou dos colegas, dentre eles IZAILDO, quanto seria o valor da corrida, momento em que foi possível visualizar o réu na garupa da motocicleta, o qual estava usando um boné preto na cabeça.

Assim, após ajustado o preço, a vítima iniciou a corrida, sendo que nas proximidades da fazenda Vip, na Rodovia estadual, o denunciado executou-a com diversos tiros de arma de fogo de calibre .38, acertando-a em várias partes do corpo, inclusive na cabeça e tórax, subtraindo, em seguida, a motocicleta.

O réu, em seu interrogatório, tanto na fase policial quanto na fase judicial, nega a autoria. Contudo, sua versão é destituída de amparo probatório, bem como é contraditória, haja vista que na polícia afirmou que no dia do crime estava na casa de sua irmã no Município de Curuá, porém, em seu interrogatório judicial, afirmou que estava preso.

[...]

A prova oral produzida foi a seguinte:

Na fase pré-processual as testemunhas, ouvidas logo após o crime, ainda em setembro de 2013, relataram com riqueza de detalhes o seguinte:

Testemunha MELQUE SILVA DA COSTA:

“Afirma que trabalha como moto taxista nesta cidade há cerca de 05 anos; QUE Afirma que conhecia o nacional JOÃO ORLANDO AVELINO DA SILVA, também moto taxista, que foi vítima de roubo seguido de morte na noite do dia 28/09/2013, em um ramal na PA 254, próximo ao trevo que segue para a cidade de Oriximiná; QUE, Afirma que JOÃO quando trabalhava, parava no mesmo ponto que o depoente, mas sempre trabalhava à noite; QUE Afirma que no dia 28/10/2013, esteve no ponto até por volta de 20h30min, quando resolveu ir para sua casa; QUE, Quando saiu do ponto, JOÃO ainda não havia chegado; QUE, Afirma que quando foi para sua casa, ficou no ponto outro amigo moto taxista chamado REIS; QUE, Afirma que na manhã seguinte, soube que havia um corpo jogado em uma ramal próximo ao trevo que liga esta cidade de Óbidos – Oriximina sendo que a vitima estava vestida com uma camisa amarela e preta de moto taxista, soube que era JOÃO; QUE, Afirma que seguiu para o ponto de moto taxi quando ouviu REIS dizer que na noite anterior JOÃO chegou ao ponto com um indivíduo na garupa de sua motocicleta, que REIS reconheceu como sendo o individuo chamado ‘CURADOR’; Que Afirma que reconheceu ‘CURADOR’, devido mesmo ter tirado o capacete para virar boné; que estava em quando cabeça debaixo do capacete; QUE, Afirma que ouviu de REIS, que JOÃO lhe pediu para levar o ‘tal rapaz’ até a comunidade pororoca, onde ocorria uma festa, sendo que REIS se negou dizendo que não fazia frente para o interior à noite; QUE, Afirma que ouviu ainda de REIS; que o ‘tal rapaz’ queria que um moto taxista que tivesse moto alta, tipo MONDA BROS, o levasse; QUE, acredita piamente que ‘CURADOR’ foi quem matou JOÃO.”

Testemunha IZAILDO DE OLIVEIRA SOUSA:

“QUE: na noite de ontem, o depoente estava trabalhando de mototaxista pelas ruas da cidade, momento que deixou um cliente no Bar Dama da Noite, sendo que ao passar o troco da corrida para o cliente viu quando passou um rapar pelo local e parado no canto de onde o depoente se encontrava; QUE, ao chegar no canto foi chamado pelo referido rapaz que estava de bond, bermuda jeans e camisa de cor marrom tendo o referido lhe perguntado por qual valor lhe levaria para a Comunidade de Cipoal tendo a depoente Falado que o valor seria de R$ 100, 00 (cem reais) tendo o valor sido aceito pelo rapaz desconhecido, foi quando o depoente disse que precisava abastecer tendo seguido para a Posto Bom Jesus; QUE, mandou abastecer motocicleta no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) foi quando ao mandar o referido homem pagar o Valor, o passageiro disse que não tinha tal dinheiro e Falou que seu patrão iria pagar quando chegasse ao seu destino; QUE, o depoente então Falou que não trabalhava dessa forma, Tal quando disse que não lhe levaria mais na comunidade, tendo referido rapaz falando então para o depoente lhe levar até local onde o tinha apanhado anteriormente pois iria pagar a corrida; QUE, o deixou no canto do Bar Dama da Noite sendo que ao pagar a conta da corrida o depoente percebeu que o rapaz tinha mais dinheiro além dos R$ 10,00 (dez reais) que Falou que tinha; QUE, Foi embora do local e falado em seguida para Os componentes da viatura policial da situação de suspeita do passageiro; QUE, na manha de hoje, tomou conhecimento de que um colega mototaxista tinha sido morto estrada foi quando foi ao local e constatou o fato; QUE, ao prestar depoimento nesta especializada, lhe foi apresentado o boné que foi encontrado no local onde o nacional de nome JOÃO ORLANDO AVELINO DA SiLVA foi morto, para verificar se reconhecia o objeto, tendo da pronto reconhecido o objeto e falado que era a mesmo boné que o Seu passageiro usava na noite anterior; QUE, suspeita que esse Passageiro tenha sido a mesma pessoa que matou o mototaxista na entrada de Óbidos/Oriximina; QUE, afirma que outros mototaxistas foram abordados pelo rapaz que queria que lhe levassem para a comunidade de Pororoca, tendo inclusive no momento que já estava em companhia de sua vitima, um dos mototaxista pediu para o passageiro tirar o capacete, foi quando este tirou o capacete e rapidamente puxou o boné como seu quisesse esconder seu rosto.”

A testemunha REIS DE ANDRADE disse que:

“QUE Afirma que trabalha como moto taxista nesta cidade cerca de 04 anos; QUE, Afirma que conhecia nacional JOÃO ORLANDO AVELINO DA SILVA, também moto taxista, que foi vítima de roubo seguido de morte na noite do dia 28/09/2013, em um ramal na PA 254, próximo ao trevo que segue para a cidade de Oriximina; QUE, Afirma que JOÃO quando trabalhava, parava no mesmo ponto que o depoente, mas sempre trabalhava à noite; QUE, Afirma que no dia 28/10/2013, por volta de 21 horas, estava em pronto de moto taxi, junto com seu colegas BIANOR e ROSI, quando chegou JOÃO em sua motocicleta com um rapaz na garupa;, QUE, Afirma que JOÃO perguntou ao depoente quanto custava uma corrida para a comunidade pororoca, pois estava levando o garupa para aquela comunidade onde estava ocorrendo uma Festa, tendo o depoente respondido que não tinha preço a informar; QUE, Nesse momento o garupa, Falou algo no ouvido de JOÃO, sendo que JOÃO perguntou ao depoente se não queria levar "tal rapaz" na comunidade pororoca, tendo o depoente se negado; QUE, Afirma que nesse momento BIANOR, pediu ao »tal rapaz" que levantasse o capacete, pois queria identifica-lo; QUE, Afirma que o tal rapaz levantou o capacete pela metade, de modo a querer se esconder; QUE, Afirma que o ‘tal rapaz’ usava um boné de cor escura por debaixo do capacete; QUE, Afirma que JOÃO deixou o local indo em direção a comunidade pororoca, conforme disse ao depoente e aos demais que ali estavam; QUE; Afirma que pela manhã, ficou sabendo que haviam encontrado rapaz com camisa de moto taxista, nas cores amarela e preta, em um ramal próximo a entrada de Oriximiná e que poderia ser seu colega JOÃO; QUE, Afirma que não foi ao local onde encontraram o corpo de JOÃO; QUE, Afirma que na mesma manha quando identificaram o corpo de JOÃO, começou a ‘rolar’ na cidade que assassino do moto taxista era o individuo conhecido por ‘CURADOR’; QUE, Afirma que algum tempo depois encontrou com BIANOR, sendo que este afirmou que o ‘tal rapaz’ que estava na garupa de JOÃO na noite anterior, era o individuo conhecido por ‘CURADOR’; QUE, o depoente diz que não conhecia o individuo chamado ‘CURADOR’; QUE, todos afirmam na cidade que ‘CURADOR’ Foi quem matou a tiros JOÃO; QUE, Afirma que no dia que a policia pegou "CURADOR" veio a Frente desta delegacia e pode identificar o individuo ‘CURADOR’, pelo corpo, além de parte de seu rosto, pois no dia que estava na garupa de JOÃO tirou o capacete rapidamente quase se escondendo.”

Pelo que se extrai das oitivas acima, há elementos suficientes que apontam a autoria delitiva para a pessoa do denunciado Ronilson, alcunha “Curador”.

As versões das testemunhas acima transcritas foram parcialmente confirmadas em juízo, sobretudo na parte que aponta que o réu RONILSON teria contratado a vítima para leva-lo até a localidade “pororoca” no dia do fatídico. Vejamos:

A testemunha MELQUE SILVA DA COSTA relatou que:

“que não sabe nada sobre o crime, que não sabe se Ronilson matou a vítima para subtrair bens, que trabalha como mototaxista e esse outro mototaxista que morreu trabalhava lá também, que não foi ver o corpo e quem comentou sobre o corpo foram os meninos que estavam lá no ponto, que o Reiz falou que quem matou foi Ronilson conhecido como Curador, que esse Curador pediu para o Reiz levar ele na estrada mas quem acabou levando ele foi o Orlando que morreu, que estavam comentando que quem matou foi sim o Curador, que não conhece ele, que o Reiz trabalha de mototáxi e que nesse dia estavam junto no ponto, que nesse dia não viu o Curador lá pelo ponto, que o Reiz disse que não ia levar esse Curador porque ele não anda para estrada, que só chegou no ponto depois que esse Curador já tinha passado, que lá no ponto ficou um comentário de que passou um rapaz que era esse Curador que queria ir para a estrada, que comentaram também que o amigo que faleceu (Orlando) foi quem levou esse Curador para a estrada na moto Fan preta que ele ainda estava pagando.”

Por sua vez, a testemunha REIZ DE ANDRADE, em juízo disse que:

“(...) que era vizinho do João Orlando, que não conhecia Ronilson, que tava no ponto de táxi em frente ao Sobral, quando Orlando passou com esse sujeito pequeno com um boné tampando a cara, que o Orlando passou e perguntou quanto era pra ir no Pororoca de noite, que quando o Orlando passou com Ronilson já era de noite, passado das 21h, que era Orlando usava uma moto pequena, não lembra do modelo, que conhece o Melque e ele também é mototaxista, que não teve como reconhecer Ronilson porque era de noite, que no outro dia que soube que tinha um mototáxi caído morto passando do Pororoca, que só depois que chegou o corpo soube que o mototáxi morto era o seu vizinho Orlando, que acha que Orlando morreu de tiro, que acha que a moto não foi recuperada, que depois disso não viu mais o Ronilson em Óbidos, que não conhecia o Ronilson antes(...)” (ID 10854099)

Ante o quadro, tenho que os depoimentos das testemunhas, tanto na fase de investigação quanto na fase judicial, formaram um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento dos tribunais estaduais pátrios, “nos termos do art. 239 do CPP, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Na hipótese, embora inexista testemunha ocular dos fatos, há testemunhos prestados em juízo que representam indícios fortes, no sentido de prova indireta, que se relacionam e apontam, com segurança, para a autoria delitiva do acusado. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório direciona para a certeza acerca da materialidade e autoria delitiva do acusado.” (TJDFT,
ApCrim n. 00032509020198070006
, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08/10/2020), como se deu na espécie.

Além do mais, “nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância” (TJMT,
ApCrim n. 00145475320118110042
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 03/07/2024).

Destaca-se que “nas hipóteses em que o latrocínio é cometido à sorrelfa, comprovada a materialidade do delito, impõe-se a condenação quando o conjunto da prova mostrar-se veemente em apontar o acusado como o autor do crime. A adoção da prova indiciária encontra acolhida na lei processual (art. 239 do cpp), devendo o juiz, no exercício do seu livre convencimento, orientar-se por um critério de prudência ao utilizá-la como base para a condenação.” (TJDF,
APR n. 0086849-64.2004.807.0001
, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 27/03/2008).

No tocante ao pedido de redução da pena ao
mínimo legal
por não haver antecedentes criminais, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pelo redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou, conforme a transcrição abaixo da respectiva parte da sentença:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, é elevado, pois o réu praticou o delito se aproveitando do fato da vítima estar no exercício do seu trabalho de mototaxista, se passando por um passageiro, ludibriando a vítima que estava no sacrífico de angariar dinheiro para complementar sua renda.

O réu não registra
antecedentes criminais
, pois não consta certidão nos autos.

Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua
conduta social
.

A
personalidade
não restou esclarecida de forma negativa.

O
motivo
do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As
circunstâncias
são negativas ao réu, pois ceifou brutalmente a vida de um trabalhador de forma brutal, desferindo cinco tiros de arma de fogo, atingindo a vítima na cabeça e na região do tórax.

As
consequências
são negativas ao réu em razão da vítima ter deixado quatro filhos órfãos de pai, conforme declarou a viúva em seu depoimento.

O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que fica o réu
CONDENADO DEFINITIVAMENTE
a pena de
26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
300 dias multa
. (ID 10854099, grifo nosso)

O apelante não apresentou qualquer fundamentação sobre os vetores considerados desfavoráveis na sentença, limitando-se a arguir de forma genérica que é réu primário.

Nesse contexto, há jurisprudência do STJ e dos demais tribunais estaduais estabelecendo que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022).

Ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
), hipótese retratada nos autos.

De outro lado, cabível o reconhecimento da atenuante de menoridade penal relativa.

No caso em análise, o apelante, nascido em 06/01/1993 possuía 20 anos de idade na época dos fatos, ocorridos em 28/09/2013 (ID 10854031) conforme os documentos de identificação (ID 55338345, pág. 4) e certidão de nascimento (ID 10854110).

À vista disso, redimensiono a pena imposta, mantendo a pena-base de 26 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplico a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, fixando a pena intermediária em 21 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 1.000 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em
21 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025